Tribunal: TJDFT
Processo: 0723527-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM COMPROVADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a Teoria da Apprehensio ou Amotio, o crime de furto se consuma no momento em que a res furtiva passa para o poder do agente ativo do delito, mesmo que por breve período de tempo, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Assim, o fato de o acusado, após ter subtraído os produtos do mercado, ser admoestado logo em seguida é circunstância que não tem o condão de reverter a consumação já ocorrida.
2. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, e por cada circunstância agravante, na segunda fase, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Readequação da dosimetria da pena em observância ao efeito devolutivo do recurso e a refformatio in mellius.
3. Recurso parcialmente provido.